Tribunal: TJSP
Processo: 1023906-95.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. Sentença de improcedência do pedido inicial e da reconvenção. Recurso de apelação do autor. Procuração com poderes expressos para a corré Samantha alienar o imóvel. Venda de imóvel realizada pela mandatária aos seus pais. Alegação de simulação e má-fé. Provas que indicam a ocorrência de simulação. Imóvel vendido por valor inferior ao de mercado aos genitores

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. Sentença de improcedência do pedido inicial e da reconvenção. Recurso de apelação do autor. Procuração com poderes expressos para a corré Samantha alienar o imóvel. Venda de imóvel realizada pela mandatária aos seus pais. Alegação de simulação e má-fé. Provas que indicam a ocorrência de simulação. Imóvel vendido por valor inferior ao de mercado aos genitores da corré Samantha, ora réus. Ausência de qualquer repasse de valores ao autor. Fatos relevantes que indicam a simulação do negócio jurídico que ocorreu de forma diversa da manifestação de vontade das partes. Averbação da presente ação na matrícula do imóvel. Nulidade da compra e venda do imóvel, devendo as partes retornarem ao status quo ante. Indisponibilidade da matrícula. Sentença reformada. Inversão do julgado.
RECURSO PROVIDO.